Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724890-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: ABADIA ATAIDES DA COSTA, ALISSON ROGERIO MALTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA (ID 17943103) em face de ABADIA ATAÍDES DA COSTA ante decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 65812386 na origem) que, nos autos cumprimento de sentença número 0712267-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado alega excesso de execução e inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Intimada, a parte exequente não se manifestou. É o breve relatório. Decido. O executado sustenta excesso de execução, ao fundamento de que houve renúncia do advogado da exequente, não sendo crível que agora a exequente inclua em seus cálculos a integralidade dos honorários de sucumbência. Sem razão o executado. O art. 18 do CPC preconiza que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." No caso em tela, não há previsão no ordenamento jurídico para que o executado pleiteie em nome de alheio (advogado titular dos honorários de sucumbência). No que tange à incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, igualmente razão não assiste à parte executada. Isso porque a memória de cálculos ID 62054903 sequer traz a incidência da multa, mas tão somente dos honorários de sucumbência. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se a parte exequente para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo: 15 dias. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 17943103, alegando que: (i) a parte agravada requereu honorários sucumbenciais na origem (processo no 009338- 04.2015.8.07.0001); (ii) fez prova de que a Agravada não faz jus a integralidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que apresentou renúncia antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento; (iii) ante a renúncia ao mandado no curso do processo, a Agravada faria jus a um valor proporcional e não a integralidade do montante fixado pelo juízo monocrático; (iv) o título é inexequível pois houve renúncia ao mandato; (v) ante eventual existência de valor devido, esse deve ser arbitrado por intermédio de ação específica, para, após, ser exigível mediante cumprimento de sentença; (v) há excesso na execução, uma vez que, com a renúncia do mandato, a parte exequente está pleiteando valores como se tivesse atuado em toda a demanda; (vi) ante a renúncia ao mandado, não pode a parte agravada pleitear a integralidade dos honorários sucumbenciais, pois, para isso, deve ajuizar ação autônoma para, após, pleitear seus honorários proporcionais, conforme preceitua o art. 22 da Lei no 8.906/94. Requereu a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução até fixação dos parâmetros para cálculo dos honorários sucumbenciais. E, no mérito, requereu a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença e determinar que a Agravada proponha ação de arbitramento de honorários. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (ID 17943104 e 17943105). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17943104 e 17943105). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA (ID 17943103) em face de ABADIA ATAÍDES DA COSTA ante decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 65812386 na origem) que, nos autos cumprimento de sentença número 0712267-90.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre fixação proporcional dos honorários sucumbenciais diante da renúncia do advogado. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, muito embora a parte Agravante tenha se limitado a pleitear a atribuição do efeito suspensivo sem esgotar seus requisitos, entendo que o conjunto da postulação, bem como a boa-fé ancoram a pretensão, nos termos do art. 322, § 2o do CPC. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam acolher parcialmente o pedido almejado pela Agravante, até o ulterior julgamento do agravo. Isso porque o pleito da Agravante evidencia a potencialidade de risco de dano irreparável diante do perigo da demora, uma vez que o prosseguimento da ação, na origem, pode dar azo ao prosseguimento do pleito da integralidade dos honorários sucumbenciais, enquanto resta pendente a discussão de mérito no presente agravo, o que ensejaria excutição patrimonial, de difícil reversibilidade, enquanto controvertida questão é apreciada. Além disso, o prosseguimento da ação, sem que se discuta e se exaura o cenário trazido pela Agravante, pode acarretar risco ao resultado útil do processo, pois, o julgamento do agravo de instrumento diz respeito ao pedido que se pretende em sede de atribuição de efeito suspensivo, de natureza satisfativa. Em relação à probabilidade do direito, a Agravante trouxe elementos para a discussão sobre a fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que a Agravada não faz jus a integralidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que apresentou renúncia antes do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com isso, trouxe ao debate a inexequibilidade do título em face da renúncia ao mandato, além de aduzir para a existência de excesso na execução, devendo a parte ajuizar ação autônoma para, após, pleitear seus honorários proporcionais, conforme preceitua o art. 22 da Lei no 8.906/94. Em relação ao cenário fático que envolve as questões de direito acerca da exigibilidade do valor, apreciação do critério de fixação e o momento agora consiste em uma cognição sumária, que se vincula à apreciação dos elementos para a concessão do efeito suspensivo, cabendo a apreciação por ocasião da análise meritória. Assim, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos, em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo, considerações sobre a fixação do valor dos honorários, trata-se de tema que deve ser vencido também por ocasião da apreciação de mérito no presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de experimentar a possibilidade de excutição patrimonial, cujo valor se questiona. De um lado, temos a decisão do magistrado, que entendeu inexistir previsão no ordenamento jurídico para se pleitear em nome de alheio (advogado titular dos honorários de sucumbência). De outro, temos a alegação da Agravante a respeito da fixação proporcional dos honorários sucumbenciais diante da renúncia do advogado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a suspensão, de plano e pronto, do processo, na origem, enquanto pendente a análise de tais elementos trazidos aos autos. A Agravante requereu a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução até fixação dos parâmetros para cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da fixação do valor dos honorários sucumbenciais. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de execução. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 16:33:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador